Tribunal: TJSP
Processo: 1018371-36.2018.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. Processo administrativo de cassação da CNH. Pretensão à declaração de validade da indicação do condutor. Indicação de terceiro condutor que se deu tempestivamente, consoante prova nos autos. Processo administrativo maculado, vez que calcado em infração de trânsito não cometida pelo proprietário do veículo. Inviabilidade de manutenção

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. Processo administrativo de cassação da CNH. Pretensão à declaração de validade da indicação do condutor. Indicação de terceiro condutor que se deu tempestivamente, consoante prova nos autos. Processo administrativo maculado, vez que calcado em infração de trânsito não cometida pelo proprietário do veículo. Inviabilidade de manutenção da penalidade. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.